Tribunal: STF
Processo: RE 606261
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-02-24
Data de publicação: 2015-02-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. SEGURO OBRIGATÓRIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE – DPVAT. CONSTITUCIONALIDADE DAS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELAS MEDIDAS PROVISÓRIAS NS. 340/2006 E 451/2008, CONVERTIDAS NAS LEIS NS. 11.482/2007 E 11.945/2009. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.